Tribunal: TJSP
Processo: 1114468-53.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ENFRENTAMENTO DE QUESTÕES TRAZIDAS PELA PARTE – ABONO DE FALTAS – SITUAÇÃO DO AUTOR REGULARIZADA -DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO